Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706789-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça na apelação no 0743418-69.2023.8.07.0001. 2. O art. 932, III do CPC/2015 impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na apelação no 0743418-69.2023.8.07.0001 que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora agravante. 4. Conforme disciplina o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. A definição de decisão interlocutória está prevista no §2o do art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [grifado na transcrição]. 5. O recurso interposto destina-se à análise de decisões interlocutórias previstas em lei, proferida por juízo singular. Contudo, foi manejado indevidamente contra decisão proferida por Relator, na análise dos pressupostos de admissibilidade da apelação no 0743418-69.2023.8.07.0001. 6. Na hipótese, o recurso cabível é aquele previsto no CPC, art. 1.021: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” 7. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 8. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 9. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. Precedente: Acórdão no 1955476, 0737917-37.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025 10. A interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Relator em recurso de apelação obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro, o que torna o agravo de instrumento manifestadamente inadmissível. DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. Exclua-se o sigilo, diante da ausência de requisitos legais para a sua manutenção. 14. Advirto o advogado do agravante que nova anotação de sigilo processual, em hipóteses diversas daquelas autorizadas por Lei, configurará ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa e a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual falta ética (art. 34, inciso IX da Lei no 8.906/94). 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro